Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702004-04.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALANDERSON ADAO PEREIRA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. RECONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, improcede a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada. 3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de comprovação da materialidade quanto ao crime de ameaça. Assevera que a própria vítima confirmou em juízo que não se sentiu amedrontada pelo recorrente, e que acionaram a polícia porque havia uma outra pessoa armada no local, ameaçando atirar no recorrente. Afirma que havendo discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O depoimento da vítima em juízo não foi a única prova colacionada aos autos, porquanto restou ratificado pelas declarações prestadas pelo policial tanto na fase inquisitorial como no devido processo legal, em confirmação ao afirmado por ela inicialmente. Assim, malgrado o novo depoimento da vítima, percebe-se ser a narrativa apresentada extremamente frágil e desprovida de fundamento, não tendo o condão de enfraquecer as provas produzidas no decorrer do processo. Com efeito, o acervo probatório dos autos é suficiente para lastrear a materialidade e autoria do ilícito, motivo pelo qual afasto a pretensão defensiva de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Igualmente, não há se cogitar na absolvição por atipicidade da conduta, pois manifesta a ocorrência do crime de ameaça. O ilícito tipificado no artigo 147 do Código Penal se consuma por palavra, gesto, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. Sobre o tema, confira-se precedente desta Corte de Justiça: .... É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessário a concretização das intenções pelo agente. Ademais, por se tratar de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Na espécie, observa-se estar o relato na fase extrajudicial da vítima harmônico com todo o contexto probatório já acostado aos autos, possibilitando a percepção do pavor sentido quando da ocorrência do mal anunciado contra si, consistentes na repetição da frase " sua desgraça'', ''sua desgraçada'', ''piranha'', ''vagabunda'', ''mulher de qualquer um'', ''não tem respeito''; ''hoje você vai morrer'', ''eu te dou 15 minutos para você chegar aqui, senão te mato'', ''eu vou te matar a facadas e com quem você 'tiver'''. Evidenciou-se, no caso, que as ameaças proferidas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de mal injusto e grave, tanto é que a levou a buscar auxílio policial e do Poder Judiciário, ao requerer a concessão de medidas protetivas de urgência (conforme Termo de Requerimento de Medidas Protetivas no 107/2022 - 26a DP acostado no ID 57532609 pag.1). Assim, a conduta do réu mostra-se típica, antijurídica, porquanto não agiu amparado por qualquer causa excludente de ilicitude, sendo culpável, pois tinha consciência do ato praticado e podia determinar-se de acordo com a norma jurídica, adequando-se, com perfeição, ao tipo penal. Seguindo tal linha de entendimento, a sentença condenatória deve permanecer incólume. (ID 59843947). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023